Tribunal: TJSP
Processo: 2115676-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Agravo regimental. Não conhecimento de agravo de instrumento, porquanto relativo a matéria não prevista no art. 1.015 do CPC. Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Inutilidade do julgamento da questão em preliminar de apelação, cuja própria interposição poderia ser obstada como efeito da decisão agravada. Preenchido o requisito previsto no Tema 988 do C. STJ. Aplicação da teoria da

Ementa:
Agravo regimental. Não conhecimento de agravo de instrumento, porquanto relativo a matéria não prevista no art. 1.015 do CPC. Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa. Inutilidade do julgamento da questão em preliminar de apelação, cuja própria interposição poderia ser obstada como efeito da decisão agravada. Preenchido o requisito previsto no Tema 988 do C. STJ. Aplicação da teoria da taxatividade mitigada. Determinado o processamento do agravo de instrumento.

Recurso provido.